Tribunal: STJ
Processo: 0304587-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026894 - SP(2025/0304587-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE CUENCAS DE MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE MOREIRA - SP459147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus,
acusado de tentativa de homicídio qualificado, com disparos de arma de fogo
em via pública contra duas vítimas.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pelo
, na conveniência da
modus operandi
instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, destacando
elementos como tentativa de cooptação de testemunhas, risco de fuga e
periculosidade do agente.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, violação ao
princípio da colegialidade e insuficiência de análise sobre medidas cautelares
diversas da prisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta, evidenciada pelo
do crime, que incluiu disparos de
modus operandi
arma de fogo em via pública com intenção homicida, atingindo uma das
vítimas na artéria femoral.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de
periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da
prisão preventiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência
fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54896004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 4683e603-d711-4166-83d8-4a69a0d3160b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54896004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 4683e603-d711-4166-83d8-4a69a0d3160b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026894 - SP(2025/0304587-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE CUENCAS DE MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE MOREIRA - SP459147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus,
acusado de tentativa de homicídio qualificado, com disparos de arma de fogo
em via pública contra duas vítimas.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pelo
, na conveniência da
modus operandi
instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, destacando
elementos como tentativa de cooptação de testemunhas, risco de fuga e
periculosidade do agente.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, violação ao
princípio da colegialidade e insuficiência de análise sobre medidas cautelares
diversas da prisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54335853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5c8e5d1b-2b33-4d15-a7d7-cf00c52838ac

5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta, evidenciada pelo
do crime, que incluiu disparos de
modus operandi
arma de fogo em via pública com intenção homicida, atingindo uma das
vítimas na artéria femoral.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de
periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da
prisão preventiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência
fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por FELIPE CUENCAS DE
MENDONÇA contra decisão de fls. 83-86, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado em seu favor.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática violou o princípio da
colegialidade, ao negar a apreciação do mérito pelo órgão colegiado, e perpetuou
constrangimento ilegal, ao considerar idôneos fundamentos que, segundo a defesa, são
meras repetições das elementares do tipo penal.
Argumenta que a decisão agravada ignorou a ausência de análise, pela
instância inferior, da suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme
disposto no
§ 6o, do Código de Processo Penal, e permitiu a manutenção da
art. 282,
prisão processual com base em motivação estereotipada, em afronta aos arts. 312 e 315
do Código de Processo Penal e ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Alega que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos
genéricos e abstratos, sem elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia
cautelar.
Quanto à conveniência da instrução criminal, sustenta que a fundamentação
baseou-se em denúncias anônimas não verificadas e em suposições acerca de suposta
pressão sobre testemunhas, sem qualquer diligência para apurar a veracidade das
informações.
Além disso, destaca que a vítima alterou espontaneamente seu depoimento
enquanto o agravante estava preso, o que, segundo a defesa, evidencia a desnecessidade
da prisão para a garantia da instrução criminal.
Documento eletrônico VDA54335853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5c8e5d1b-2b33-4d15-a7d7-cf00c52838ac

Alega, ainda, que a acusação de tentativa de fuga é infundada, pois o
agravante foi preso em situação cotidiana, sem qualquer relato de perseguição ou
resistência, e permaneceu na mesma cidade do delito até sua prisão.
Sustenta que a tentativa do tribunal em complementar a fundamentação do
decreto prisional não tem o condão de corrigir a decisão de primeira instância, que carece
de fundamentação concreta.
Requer o provimento do agravo regimental, com a consequente revogação da
prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas
cautelares diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 83-86):

Trata-se de
impetrado em favor de FELIPE CUENCAS DE MENDONÇA, com
habeas corpus
pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão
preventiva, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, com disparo de arma de
fogo em via pública, contra duas vítimas.
A defesa alega que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta e adequada,
violando os artigos 282, 312 e 315 do Código de Processo Penal e o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Sustenta que a decisão que converteu o flagrante em preventiva baseou-se em elementos
inerentes ao tipo penal, sem apontar dados concretos que justificassem a necessidade da custódia.
Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência
fixa e ocupação lícita.
Argumenta que a conveniência da instrução criminal foi fundamentada em denúncias anônimas,
sem diligências para apurar sua veracidade, e que a vítima alterou seu depoimento de forma
espontânea enquanto o paciente estava preso.
Destaca que a decisão não analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecida a manifesta ilegalidade
e a nulidade absoluta das decisões de origem, determinando a imediata expedição de alvará de
soltura em favor do paciente, substituindo por cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem fundamentou seu acórdão nos seguintes termos (fl. 20):
Com efeito, a detalhada fundamentação expõe a certeza da materialidade e os
indícios de autoria do delito, bem como justifica a presença de não apenas um, mas de
três fundamentos da custódia cautelar: garantia da ordem pública, conveniência da
instrução e garantia de aplicação da lei penal, todos construídos a partir de
argumentação concreta.
No mais, a gravidade concreta do comportamento e os demais elementos
mencionados no trecho acima o qual, desde já, integro à
do presente
ratio decidendi
voto revelam a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA54335853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5c8e5d1b-2b33-4d15-a7d7-cf00c52838ac

No que tange ao pedido de prisão domiciliar por questão de saúde, a Defesa comprovou
que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico no dia 17 de abril de 2025,
consistente em aplicação de fixador externo no tornozelo direito (fls.
).
24/42
Como medidas de pós-operatório, foi determinado o afastamento das atividades por 90
dias, para além da ingestão de medicamentos (fls.
e 38).
27/29
A partir dos receituários juntados aos autos, observa-se que foi recomendado ao réu,
inicialmente o uso de Flancox (anti-inflamatório), até 19 de abril de 2025 e de Xafac
(anticoagulante), até 16 de maio de 2025, além de outros medicamentos em caso de dor (cf.
fl. 28). Em atendimento posterior, em 06 de maio de 2025, foram receitados dois
antibióticos, que deveria ingerir até 20 de maio do mesmo ano (cf. fl. 37).
Extrai-se da decisão que decretou a medida cautelar (fls. 55-56):
A prisão preventiva de Felipe Cuencas de Mendonça deve ser decretada com base
nos seguintes fundamentos: 1) Garantia da ordem pública - o acusado praticou crime
de extrema gravidade (tentativa de homicídio qualificado), demonstrando elevado
grau de periculosidade ao efetuar disparos de arma de fogo com intenção homicida
contra duas vítimas, atingindo Erik Félix da Silva na artéria femoral por poucos
centímetros de distância fatal, evidenciando que sua soltura representaria risco
concreto à segurança da sociedade; 2) Conveniência da instrução criminal - há
evidências de que o investigado e seus familiares estão exercendo pressão sobre as
vítimas para modificar ou abrandar seus depoimentos, conforme informações
anônimas de que Ryan Gabriel de Mori Andrade e seus familiares teriam sido
procurados por parentes de Felipe, somado ao fato de que o mesmo advogado
inicialmente representou ambas as vítimas e o acusado, configurando clara tentativa
de cooptação de testemunhas e alinhamento de versões; 3) Garantia da aplicação da lei
penal - Felipe permaneceu em silêncio durante todo o procedimento policial, não
colaborou com a localização do veículo Jaguar utilizado no crime (que continua
desaparecido), e há fundado receio de fuga considerando a gravidade do delito e as
circunstâncias de sua prisão em flagrante quando tentava evadir-se da perseguição
4) Materialidade e autoria - restaram demonstradas pela prova colhida nos autos,
policial;
incluindo o depoimento detalhado da vítima Erik que reconheceu seguramente Felipe como
autor único dos disparos, o projétil extraído do corpo da vítima, as imagens das câmeras de
videomonitoramento da Guarda Municipal que registraram Felipe conduzindo o Jaguar na
área dos fatos, e as denúncias anônimas que levaram à sua localização; 5) Qualificadoras do
crime - estão caracterizadas as qualificadoras do motivo torpe (desentendimento passional),
meio cruel (disparos à queima-roupa visando órgãos vitais) e recurso que dificultou a defesa
das vítimas (emboscada e surpresa), subsumindo-se o fato ao
§2o, incisos II, III e
art. 121,
IV
II, ambos do Código Penal, com pena máxima de 30 anos de reclusão,
c/c art. 14,
justificando a custódia preventiva pela gravidade concreta da conduta.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a prisão preventiva pode ser
decretada fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem
pública, conforme bem exposto nos fundamentos utilizados pelo Tribunal
Nesse sentido:
a quo.

AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
990.546/RO,
DJEN de
10/6/2025,
17/6/2025.
Ademais, esta Corte Superior entende que eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão preventiva, se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como se observa no presente caso.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54335853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5c8e5d1b-2b33-4d15-a7d7-cf00c52838ac

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a
gravidade do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos, justificando a medida para
garantir a ordem pública.
3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a fundamentação
concreta baseada na quantidade de drogas e na necessidade de resguardar a ordem pública.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares
diversas.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na quantidade expressiva de drogas
apreendidas, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem
pública.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a quantidade de drogas
e as circunstâncias do caso são suficientes para justificar a prisão preventiva.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. Não foram apresentados fundamentos jurídicos que infirmem a decisão agravada,
justificando a manutenção da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a quantidade de
drogas apreendidas e as circunstâncias do caso revelam a periculosidade do agente e a
necessidade de garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a
prisão preventiva se presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 282, inciso II;
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.
rel.
Lei n. 11.343/2006, art. 33.
193.876/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
23/04/2024;
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
192.558/SP,
12/03/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
1.001.950/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.
Desse modo, verifica-se que os fundamentos utilizados pelo Tribunal
foram adequados e
a quo
suficientemente fundamentados, em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, não havendo, portanto, fundamentos que justifiquem o relaxamento da prisão
cautelar
Ante o exposto,
o
.
indefiro liminarmente habeas corpus

Inicialmente, extrai-se a seguinte fundamentação da decisão que determinou a
prisão cautelar (fls. 51-56):

O Relatório de Investigação no
relatou que, na madrugada de
Erik
59/2025
24/05/2025,
Félix da Silva deu entrada na UPA do Vale Verde, em
com ferimento na
Araraquara/SP,
perna esquerda causado por disparo de arma de fogo. A vítima relatou que trafegava com
um Renault Kwid atrás do veículo Honda Civic de seu amigo Ryan quando um Jaguar
preto, conduzido por Felipe Cuencas Mendonça, passou a persegui-los. Felipe efetuou
disparos contra o Civic e em seguida contra o Kwid, atingindo Erik na coxa esquerda. Erik
relatou ainda que Felipe demonstrava animosidade contra Ryan, fixando-o com o olhar
antes dos disparos. Durante a fuga, Felipe ainda lançou o Jaguar contra o Kwid e efetuou
Documento eletrônico VDA54335853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5c8e5d1b-2b33-4d15-a7d7-cf00c52838ac

mais dois disparos. Erik foi socorrido por Ryan até a Santa Casa de Araraquara. Após os
fatos, Ryan tornou-se inacessível e recusou-se a colaborar com a polícia, apesar de ser uma
das vítimas. Informações anônimas indicaram que Felipe estava escondido com a
adolescente Laura Morganti, que teria presenciado os disparos. Felipe foi localizado e
abordado em um Mini Cooper branco, acompanhado de Laura. Durante a abordagem, Felipe
permaneceu em silêncio. Laura, por sua vez, demonstrou medo de represálias e não quis
prestar declarações. As investigações também revelaram tentativa de manipulação dos
depoimentos por parte do advogado Caio Alexandre Bonfim Rigoldi, que afirmou
representar tanto Ryan quanto Felipe. Câmeras da Guarda Municipal registraram Felipe
conduzindo o Jaguar na área próxima ao local dos disparos. Diante dos elementos colhidos
o depoimento detalhado da vítima, a imagem do Jaguar, a denúncia anônima, a tentativa de
coaptação de testemunha e a conduta do advogado , conclui-se pela autoria dos disparos por
Felipe Cuencas Mendonça, com indícios claros de tentativa de homicídio contra Erik Félix
da Silva e Ryan Gabriel de Mori Andrade.
[...]
Na madrugada de 24 de maio de 2025, entre 3h e 4h, em Araraquara, Felipe Cuencas de
Mendonça efetuou disparos de arma de fogo contra dois veículos nas imediações da
distribuidora de bebidas "LK" na Avenida José dos Santos Seves, atingindo Erik Félix
da Silva na coxa esquerda e alvejando também o Honda Civic de Ryan Gabriel de
Segundo o relato da vítima Erik, ele estava em seu Renault Kwid branco
Mori Andrade.
seguindo atrás do Civic de Ryan quando se depararam com um Jaguar preto conduzido por
Felipe, que estava acompanhado de Laura Morganti de 16 anos e outros indivíduos não
identificados, bloqueando o trânsito na via. Após Felipe encarar fixamente Ryan, o
Jaguar liberou a passagem e os dois veículos contornaram o quarteirão, momento em
que reencontraram o Jaguar vindo em sentido contrário na contramão, quando Felipe
efetuou dois disparos contra o Civic na altura da cabeça do motorista e em seguida
lançou intencionalmente o Jaguar contra o Kwid de Erik, disparando mais duas vezes
e atingindo-o na perna esquerda, comprometendo a artéria femoral e exigindo cirurgia
O crime teria sido motivado por desentendimento passional entre Felipe e
de emergência.
Ryan, que são primos de terceiro grau, envolvendo suas respectivas namoradas, tendo Ryan
supostamente "ficado" com a namorada de Felipe, sendo que a vítima Erik relatou ter
reconhecido hostilidade nos olhares entre eles antes dos disparos, que foram
. Após os disparos, Ryan prestou socorro a Erik
direcionados com clara intenção homicida
conduzindo-o ao hospital na Santa Casa de Araraquara, onde o projétil foi extraído
cirurgicamente, sendo posteriormente entregue pela mãe da vítima aos policiais para perícia,
enquanto Felipe fugiu com o Jaguar que não foi localizado, sendo posteriormente preso
em flagrante quando foi abordado em um Mini Cooper branco acompanhado de
Laura Morganti, permanecendo em silêncio durante todo o procedimento policial.
A prisão preventiva de Felipe Cuencas de Mendonça deve ser decretada com base
nos seguintes fundamentos: 1) Garantia da ordem pública - o acusado praticou crime
de extrema gravidade (tentativa de homicídio qualificado), demonstrando elevado
grau de periculosidade ao efetuar disparos de arma de fogo com intenção homicida
contra duas vítimas, atingindo Erik Félix da Silva na artéria femoral por poucos
centímetros de distância fatal, evidenciando que sua soltura representaria risco
2)
concreto à segurança da sociedade;
Conveniência da instrução criminal - há
evidências de que o investigado e seus familiares estão exercendo pressão sobre as
vítimas para modificar ou abrandar seus depoimentos, conforme informações
anônimas de que Ryan Gabriel de Mori Andrade e seus familiares teriam sido
procurados por parentes de Felipe, somado ao fato de que o mesmo advogado
inicialmente representou ambas as vítimas e o acusado, configurando clara tentativa
3) Garantia da aplicação da lei
de cooptação de testemunhas e alinhamento de versões;
penal - Felipe permaneceu em silêncio durante todo o procedimento policial, não colaborou
com a localização do veículo Jaguar utilizado no crime (que continua desaparecido), e há
Documento eletrônico VDA54335853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5c8e5d1b-2b33-4d15-a7d7-cf00c52838ac

fundado receio de fuga considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prisão
em flagrante quando tentava evadir-se da perseguição policial; 4) Materialidade e autoria -
restaram demonstradas pela prova colhida nos autos, incluindo o depoimento detalhado da
vítima Erik que reconheceu seguramente Felipe como autor único dos disparos, o projétil
extraído do corpo da vítima, as imagens das câmeras de videomonitoramento da Guarda
Municipal que registraram Felipe conduzindo o Jaguar na área dos fatos, e as denúncias
anônimas que levaram à sua localização; 5) Qualificadoras do crime - estão
caracterizadas as qualificadoras do motivo torpe (desentendimento passional), meio
cruel (disparos à queima-roupa visando órgãos vitais) e recurso que dificultou a defesa
das vítimas (emboscada e surpresa), subsumindo-se o fato ao
§2o, incisos II,
art. 121,
III e IV
II, ambos do Código Penal, com pena máxima de 30 anos de
c/c art. 14,
reclusão, justificando a custódia preventiva pela gravidade concreta da conduta.

No caso dos autos, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo
e a sua manifesta intenção homicida.
modus operandi
Com efeito, "esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que 'a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade
do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na
empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de
preservar a ordem pública' (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz,
687.840/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe
" (AgRg no HC n.
13/12/2022,
19/12/2022)
939.735/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe de
.
5/11/2024)
Ademais, conforme descrito pelo Juízo de primeiro grau, o paciente após
"encarar fixamente Ryan, o Jaguar liberou a passagem e os dois veículos contornaram o
quarteirão, momento em que reencontraram o Jaguar vindo em sentido contrário na
contramão, quando Felipe efetuou dois disparos contra o Civic na altura da cabeça do
motorista e em seguida lançou intencionalmente o Jaguar contra o Kwid de Erik,
disparando mais duas vezes e atingindo-o na perna esquerda, comprometendo a artéria
femoral e exigindo cirurgia de emergência" (fl. 55).
Verifica-se, assim, a necessidade de manutenção da prisão cautelar, pois
inexistente vício na fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau,
satisfazendo as exigências descritas na legislação processual penal, sendo inviável a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não
impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54335853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5c8e5d1b-2b33-4d15-a7d7-cf00c52838ac

Documento eletrônico VDA54335853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 5c8e5d1b-2b33-4d15-a7d7-cf00c52838ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.894 / SP
Número Registro: 2025/0304587-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003900320258260556 21633757520258260000 360212025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS HENRIQUE MOREIRA
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE MOREIRA - SP459147
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE CUENCAS DE MENDONCA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE CUENCAS DE MENDONCA (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS HENRIQUE MOREIRA - SP459147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: c16ab940-70ce-41ad-8aeb-14a38ed049ff

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: c16ab940-70ce-41ad-8aeb-14a38ed049ff